Tribunal: TJBA
Processo: 8170600-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8170600-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO e outros (5)

Advogado(s): VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (5)

Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DAS OPERADORAS. RECURSO ADESIVO DOS CONSUMIDORES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e por VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO e
OUTROS (3),
contra sentença que, em Ação Revisional
c/c
Indenizatória, reconheceu o contrato de plano de saúde como “falso coletivo”, determinando sua reclassificação como plano individual, com substituição dos reajustes praticados pelos índices da ANS, devolução em dobro dos valores pagos a maior, imposição de
astreintes
por descumprimento de liminar e fixação de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
A
utor. A sentença também condenou as
R
és ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o contrato firmado configura-se como “falso coletivo” e, por conseguinte, deve ser tratado como plano individual, com aplicação dos reajustes da ANS;
e
estabelecer se é cabível a condenação por dano moral, em razão da conduta das
O
peradoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado pelas partes revela características de “falso coletivo”, pois a vinculação à entidade associativa ABRABDIR foi criada, exclusivamente, para viabilizar o acesso ao plano, sem vínculo representativo legítimo, o que caracteriza fraude à regulação da ANS e dissimulação contratual para afastar normas protetivas do consumidor.

4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça admite a reclassificação de contratos falsamente coletivos como individuais, aplicando-lhes os reajustes anuais autorizados pela ANS, de modo a assegurar a proteção do consumidor diante da vulnerabilidade contratual.

5. Os reajustes aplicados pelas
Demandadas
, nos percentuais de 3,49% (2021), 59,90% (2023) e 18% (2024), não encontram respaldo em critérios objetivos, nem em cláusulas contratuais claras, sendo substancialmente superiores aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, configurando abusividade.

6. A ausência de transparência contratual, aliada à aplicação de índices desproporcionais e sem justificativa técnico-atuarial adequada, infringe os princípios da boa-fé objetiva, da informação e do equilíbrio nas relações de consumo (arts. 4º, III, e 6º, III e IV, do CDC), legitimando a substituição dos reajustes pelos percentuais da ANS.

7. Não se configura dano moral, na mera cobrança de reajustes abusivos, ausente prova de abalo extrapatrimonial relevante, nos termos da jurisprudência dominante, que exige demonstração de sofrimento, humilhação ou violação à dignidade da pessoa para ensejar a reparação.

8. Dado
a
o decaimento mínimo dos
C
onsumidores, mantida a condenação integral das
Acionadas
em custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos da CENTRAL NACIONAL UNIMED e da QUALICORP S/A parcialmente providos para excluir a condenação por dano moral. Recurso
A
desivo dos
Suplicantes
prejudicado

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III e IV, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, e 86, parágrafo único; CC/2002, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJ-DF, Apelação Cível nº 0035733-04.2013.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 07.02.2018; TJ-PE, AI nº 0046859-55.2024.8.17.9000, Rel. Des. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 24.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 0515518-62.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 29.05.2024; TJ-BA, RI nº 0012602-82.2019.8.05.0150, Rel. Juiz Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 14.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas Cíveis
n°
8170600-60.2024.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrentes e Recorridos
a
QUALICORP S.A., a CENTRAL NACIONAL UNIMED,
VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO e OUTROS (3).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS DA QUALICORP S/A
e da
CENTRAL NACIONAL UNIMED,
JULGA
DO
PREJUDICADO A APELAÇÃO ADESIVA
DE VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO e OUTROS (3).

Salvador, .